Tribunal: TJPA
Processo: 0804200-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804200-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: G. F. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - EPP

AGRAVADO: MARCO AURELIO DE SENA GUIMARAES, MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804200-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: G. F. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MÁQUINAS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELE SOUZA DELGADO - PA26905-A

AGRAVADO: MARCO AURELIO DE SENA GUIMARÃES, MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARÃES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DOS AUTORES. INDÍCIOS DE FRAUDE NA NEGOCICAÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO. PERMUTA ENTRE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por G. F. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIREILI

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a tutela de imissão na posse aos agravados nos autos Proc. nº 0843921-47.2021.8.14.0301.

Nas razões recursais de ID 8802147, o recorrente alega, em suma, que os agravados ajuizaram ação requerendo a nulidade de negócio jurídico firmado com os agravantes em razão de permuta de imóvel localizado no lote 250, quadra 16, Condomínio Montenegro Boulevard, Rod. Augusto Montenegro, km 05, com imóvel localizado no Ed. Village Kristal Bay, apto 1701.

Aduz que os agravados ajuizaram a demanda após anos da negociação entabulada, posto que fora realizada em 11/06/2019 e demanda fora proposta somente em 29/07/2021. Sustenta que não está envolvida na demanda trabalhista que declarou a fraude à execução em razão da transferência do imóvel à Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia.

Alega que vendeu o imóvel a terceiro, sendo a negociação realizada com o devido respeito aos ditames legais, e que a concessão da tutela implicará em graves prejuízos.

Ao final, requereu a revogação da decisão do juízo
a quo
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 10292907.

Após, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, os quais foram improvidos, nos termos da decisão de ID 10892038.

Intimada a se manifestar, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 10892038.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia consiste em analisar se escorreita a decisão
a quo
que determinou a imissão na posse do imóvel pelos autores da demanda, ora agravados.

Adianto que não assiste razão à parte recorrente. Explico.

O agravante alega que não é parte do processo trabalhista que deu origem à penhora que incidiu sobre o imóvel negociado e que não possui relações com as partes daquele processo. Aduz também que não há que se falar em fraude à execução, posto que já havia vendido o imóvel à Sra. Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia. Quanto a este fato, não há o que discutir, visto que a fraude foi declarada pelo Juízo Trabalhista, não cabendo a análise deste ato no presente recurso.

O fato é que ocorreu a venda do imóvel já com a restrição judicial proveniente da Justiça do Trabalho, o que demonstra, de certa forma, a má-fé do vendedor. Conforme informado pelos agravados na peça exordial do Proc. 0843921-47.2021.8.14.0301, a fraude à execução foi declarada em dezembro de 2018 e a negociação entabulada entre as partes em junho de 2019. Portanto, ao efetuar a permuta entre os imóveis, a Sra. Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia tinha plena ciência da restrição que atingia o bem e, mesmo assim, realizou a negociação.

Além disso, há o fato de que o cartório não efetivou a averbação da restrição, mesmo com ordem judicial para realizar o ato, pois emitiu certidão informando que não havia restrições, consoante documento de ID 30449428, o que levou os agravados a finalizarem o negócio, pois confirmaram que não existiam pendências referentes ao imóvel pretendido.

Conforme consta nos autos originários, na peça exordial, a compradora do imóvel apto 1701, Edifício Village Kristal Bay, Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia, era advogada dos vendedores nas demandas trabalhistas que originaram a penhora que incidiu sobre o imóvel. Além disso, adquiriu dos mesmos vendedores outra unidade no mesmo condomínio, qual seja a unidade 801, também com restrição junto à justiça trabalhista.

Em análise aos autos originários, verifica-se que o contrato de permuta (ID 30448373) fora firmado entre Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia, Washington Luiz Nascimento Maia, Marco Aurélio de Sena Guimarães e Myrian Fonseca Lima Guimarães. Recibo de compra e venda no nome de Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia, declarando que recebeu o valor de R$ 500.00,00 dos agravados (ID 30448374).

Após, no registro imobiliário, consta o nome da agravante G. F. Empreendimentos e Serviços de Máquinas Eireli como adquirente do imóvel lote 250, quadra 16, Condomínio Montenegro Boulevard, sendo os vendedores os agravados. Não consta Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia na cadeia dominial do bem, o que gera certa estranheza quanto à higidez do negócio jurídico realizado.

Outrossim, em consulta aos autos originários, constata-se, inclusive, que em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça certificou (ID 53424336) que o imóvel fora primeiramente alugado à ré Cláudia Mayse, antiga proprietária do bem envolvido na permuta realizada entre as partes.

Com efeito, pedido semelhante foi analisado no Agravo de Instrumento nº 0801429-36.2022.8.14.0000, interposto pela ré Cláudia Mayse Lages de Oliveira, sendo negado provimento ao recurso, consoante decisão de ID 14327323 daqueles autos.

Acrescento que, ao contrário do que diz a agravante, há reversibilidade da medida, eis que o imóvel poderá retornar a sua posse caso haja a revogação da tutela em sentença. Em sentido contrário ao alegado, a reforma da decisão poderá causar aos compradores de boa-fé, prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a decisão do juízo primevo.

DISPOSITIVO

Isto posto, hei por
CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO
para manter o interlocutório proferido na origem em sua totalidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024